Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709758-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO THAFAREL FERNANDES MONTEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A defesa do apelante requer o adiamento do julgamento da apelação criminal, no qual pretende realizar sustentação oral, tendo em vista que na mesma data o patrono está inscrito para sustentação oral em processo em curso no Supremo Tribunal Federal (ID 35169520 e 35305398). Defiro como requerido. Retire-se o processo de pauta e inclua-se em nova pauta presencial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 18:06:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator